Tribunal: TJES
Processo: 5009250-96.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009250-96.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: TALLES GLAUBER ALVES SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009250-96.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RECORRIDO: TALLES GLAUBER ALVES SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE COTAS DO CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO QUE DEVE SER DESCONTADA PROPORCIONALMENTE. MULTA E CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PREJUÍZO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9304508. Contrarrazões não apresentadas pelo Recorrido, apesar de estar assistido por advogado (Id. 9304512).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 9304508), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Contudo, não conheço do tópico “DA REGULAR CONTRATAÇÃO”, pois a sentença não declarou a inexigibilidade do débito e nulidade do contrato, tendo determinado a restituição dos valores ao final do grupo de consórcio, como se vê abaixo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7811391), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, a) CONDENO a requerida a restituir à autora a importância de R$12.365,08 (doze mil, trezentos e sessenta e cinco reais e oito centavos), autorizada apenas a dedução de 1,68% a título de taxa de administração, devidamente atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso; b) Tenho por prejudicado os demais pedidos. A devolução do valor contida no item a ocorrerá em até trinta dias após o encerramento do grupo. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo''.

Trata-se de ação de rescisão de contrato e restituição de valores pagos c/c danos morais sob o argumento de que a parte Autora pactuou um contrato de um consórcio de bem imóvel pelo banco Requerido, e que devido à falsa promessa de contemplação após pagamento de lance e de suas atuais condições financeiras, resolveu por encerrar o contrato. Foi até a empresa SELECT, local em que assinou o contrato, para cancelar o consórcio, mas foi informado de que somente iria efetuar a devolução do valor pago, após o final do grupo, daqui aproximadamente 16 anos, descontado ainda 15% de multa, apenas em 2038. Requereu que a ré apresente o contrato, a restituição imediata de R$12.365,08, , deduzida tão somente a taxa de administração contratual proporcional ao tempo em que a administradora administrou realmente a cota, devendo ser corrigida monetariamente desde os desembolsos, em conformidade com a Súmula nº 35 do STJ; bem como acrescida de juros 1% ao mês contados da data da citação, bem como danos morais de R$ 3.000,00.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, suscitando preliminar de incompetência dos juizados especiais e, no mérito, alegando ausência do vício na contratação, cumprimento adequado do dever de informação, devolução de valores ao consorciado ao final e somente dos valores pagos ao fundo comum, sendo destes deduzidos a porcentagem relativa à cláusula penal. Alega ser inaplicável a devolução do valor com correção monetária aplicada pelo Tribunal de Justiça, pois os valores são atualizados periodicamente de acordo com a atualização do índice aplicado ao bem. Afirma ser legal a cobrança da taxa de administração e da cláusula penal. Aduz que a retenção de valores deve ser realizada conforme as cláusulas contratuais e em respeito às normas correlatas e à jurisprudência.

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - VALOR DA CAUSA

Em relação à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível arguida pela Ré, inclino-me, respeitosamente, a manter a r. Sentença no sentido de que o valor da causa deve levar em conta a pretensão econômica objeto do pedido.

Esse é o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Examinemos:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 69562 - GO (2022/0259868-9) DECISÃO Cuida-se de recurso ordinário, interposto por SERRA DOURADA INVESTIMENTOS LTDA, com fundamento no art. 105, II, "b", da Constituição Federal, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos da seguinte ementa (fl. 169, e-STJ): MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DA 1ª TURMA RECURSAL DO JUIZADO. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCISÃO DO CONTRATO - PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS. VALOR DO CONTRATO QUE EXCEDE O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - COMPETÊNCIA QUE DEVE SER EXAMINADA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. [...] 1. O insurgente postula a concessão de segurança sob o fundamento de ilegalidade de ordem judicial, que indeferiu a tese de incompetência do Juizado Especial para julgar demanda que envolveria quantia superior ao permitido na Lei n. 9099/95. Com efeito, o Tribunal de origem negou a concessão da ordem postulada, ante a inexistência de ordem ilegal ou teratológica emanada da autoridade apontada como coatora, com fundamento no Enunciado 39 do FONAJE, verbis: [...] 2.4.
Da análise dos autos, observa-se que apesar dos argumentos apresentados pelo impetrante, conforme entendimento jurisprudencial a atribuição do valor da causa deve corresponder à pretensão econômica da parte e não o valor do contrato, ainda que se trate de pedido de rescisão contratual. 2.4.1. Nesse sentido dispõe o Enunciado n.º 39, do FONAJE: "Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido."2.4.2. Portanto, deve ser considerado o proveito econômico perseguido pelo autor/impetrado em função do inadimplemento contratual, que, no caso em tela, soma a quantia de R$ 34.315,58 (trinta e quatro mil trezentos e quinze reais cinquenta e oito centavos), que sem sombra de dúvida situa-se dentro do limite do valor de alçada do Juizado Especial Cível, sendo dessa forma, este o competente para o processamento e julgamento da causa
, uma vez que o valor atribuído à causa está em consonância com o disposto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95. [...] 2.5. Com efeito, o art. 292 do CPC determina que o valor da causa nas ações a rescisão de ato jurídico corresponde ao valor destes negócios, mas a exegese que daí deve despontar é a de que se apenas parcialmente é o acordo impugnado, há de se privilegiar o proveito econômico buscado pela parte na demanda. [...] 2.6. Portanto, não há ilegalidade no ato impugnado, pois, a atribuição ao valor da causa baseia-se no proveito econômico pretendido pela parte e não do valor do contrato como argumenta a impetrante. 2.7. Assim se a pretensão inicial decorrente do inadimplemento contratual não exceder o valor de alçada permitido no âmbito do JEC (quarenta salários mínimos), é este o competente para processar e julgar a matéria, como ocorre no caso em exame. (fls. 174-176, e-STJ)
O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual o valor da causa deve ser estimado pelo autor em correspondência ao montante econômico do direito pleiteado, isto é, deve corresponder ao proveito econômico da demanda. A pretensão da parte não é modificação do negócio jurídico, mas o recebimento do valor do contrato inadimplido.
Logo, o bem jurídico da vida pretendido tem valor econômico certo e estimado de forma imediata, tendo sido, assim, corretamente atribuído à causa, conforme inteligência do artigo 292, II, do CPC. [...] (STJ; RMS n. 69.562, Ministro Marco Buzzi, DJe de 27/10/2022.) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. 1 - ACÓRDÃO QUE APRECIOU A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA CONTRA A IMPETRANTE. 2 -
O VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO BENEFÍCIO ECONÔMICO DO BEM DA VIDA PRETENDIDO.
3 - DEVOLUÇÃO DOBRADA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALOR ABAIXO DO TETO LEGAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO. 4 - ORDEM DENEGADA. 5 - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STFJ; AgInt no RMS n. 52.285/BA, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe de 29/6/2017) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA AO CONTEÚDO ECONÔMICO. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem aplicou a jurisprudência pacífica desta Corte, qual seja, que o valor da causa extrai-se do benefício econômico pretendido por meio da tutela jurisdicional.
Súmula 83/STJ. Precedentes. [...] 2. Nos casos de pedidos alternativos, o valor da causa será indicado com base no pedido de maior valor. Precedentes. [...]. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg no REsp 1088158/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015) (grifo nosso)

Assim, considerando que, no caso dos autos, o valor da causa é de R$ 15.365,08, correspondentes ao pedido de restituição somado aos danos morais, não há que se falar em incompetência.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

No caso dos autos, a autora requereu a restituição imediata e integral do valor pago pelo consórcio, tendo a sentença determinado a restituição ao final do grupo, pois não restou comprovado vício de consentimento. A sentença também afastou a incidência da cláusula penal bem como do desconto relativo ao fundo de reserva, na medida em que a mera desistência da parte autora não basta para demonstrar a situação de prejuízos ao grupo. Quanto à taxa de administração, a r. sentença determinou o desconto proporcional ao tempo efetivamente administrado.

Acerca da taxa de administração
, a orientação da Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça é de que
''as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento'',
cabendo registro de que esta verba se destina a remunerar os serviços prestados pela administradora de formação, organização e administração até o encerramento do grupo.

Cumpre observar que, no caso dos autos, a taxa de administração total estabelecida no contrato foi de 23% e sua dedução deve ser limitada proporcionalmente ao período de permanência do autor no grupo, pois, se a retenção fosse no percentual total, haveria enriquecimento ilícito pela administradora em detrimento do consorciado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

No caso dos autos, conforme documentos juntados pela recorrente (Id. 9304491 - Pág. 3), este permaneceu vinculado ao grupo pelo período de 14 (catorze) meses, desse modo,
a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 1,68%, aferível através de simples cálculo aritmético: [(23 ÷ 192 meses) x 14 meses].
Assim,
mantenho a sentença acerca da taxa de administração.

Relativamente à cláusula penal e ao fundo de reserva
, em virtude da ausência de prova de eventual prejuízo suportado pela administradora em razão da desistência do recorrido, ônus este que incumbia àquela, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, a imposição se mostra totalmente desarrazoada, eis que, nos termos do §2º do art. 53 do CDC, nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a restituição das parcelas quitadas, deverá ter descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição,
os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo
. Ainda quanto ao fundo de reserva, entendo que tal parcela não deverá, por isso, ser descontada dos valores passíveis de devolução ao consorciado desistente. Neste aspecto, considerando a falta de demonstração do efetivo prejuízo,
mantenho a sentença acerca de tais matérias.

Nesse contexto, traz-se à colação arestos do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7/STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TAXA DE ADESÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do dano sofrido
. [...] 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1483513/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016). (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio."
(REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012). (grifo nosso)

Quanto à correção monetária
, não prospera a pretensão da Recorrente de atualização dos valores da restituição segundo as regras do consórcio, considerando o valor do bem (Tabela Fipe para automóveis ou INCC para imóveis) vigente na data do encerramento do grupo.

O consorciado desistente tem direito a receber a restituição das prestações pagas com correção monetária desde os respectivos pagamentos, por não acarretar a correção monetária em aumento da dívida, apenas conservando o valor da moeda frente à inflação, nada acrescentando à dívida.

Sobre o referido tema dispõe a Súmula 35 do STJ que:
"Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude de retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio
" .

Ademais, tratando-se de decisão judicial, a correção pela tabela do TJES melhor reflete a desvalorização da moeda, e não a atualização pelo correspondente à variação do valor do bem objeto do consórcio,
logo, mantenho a sentença quanto ao ponto.

Nesse sentido colaciono julgados:

Ação de restituição de valores, cumulada com perdas e danos Consórcio Aquisição de veículo Desistência do consorciado Procedência parcial Insurgência do réu Correta determinação de restituição dos valores pagos pelo autor após o encerramento do grupo, de conformidade com o que restou assentado, em caráter definitivo, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.119.300/RS Dedução da cláusula penal Inadmissibilidade Falta de prova de prejuízo ao grupo de consorciados
Correção monetária desde cada desembolso Cabimento Súmula n. 35 do E. Superior Tribunal de Justiça
Sentença mantida Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1014310-82.2023.8.26.0003; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/07/2024; Data de Registro: 04/07/2024) (grifo nosso)

CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO Ação de restituição de valores Sentença de parcial procedência Preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e ilegitimidade passiva, rejeitadas Contrato firmado em 21/10/2015 Incidência da Lei número 11.795/2008, que vige desde 09/01/2009 Desistência/exclusão Cláusula penal (multa contratual) Cobrança incabível por ausência de demonstração e prova de dano causado ao grupo de consórcio pelo consorciado ( CDC, art. 52, § 2º)
Atualização monetária dos valores pagos pela tabela do TJSP a contar de cada desembolso Súmula STJ 35
Restituição dos valores ao consorciado excluído após contemplação ou término do grupo já determinada na sentença, que também estabeleceu a incidência de juros de mora a partir do término do prazo estabelecido para o ressarcimento Interesse recursal ausente Questões não conhecidas Honorários advocatícios Fixação sobre o valor da causa Descabimento Honorária que comporta fixação sobre o valor do proveito econômico obtido NCPC, art. 85, § 2º Sentença parcialmente modificada Recurso parcialmente provido, na parte conhecida. (TJSP; Apelação Cível 1020466-80.2023.8.26.0005; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2024; Data de Registro: 28/06/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)